Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-57.2010.8.05.0266
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-57.2010.8.05.0266

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UIBAI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS, LINDOLFO ANTONIO NASCIMENTO REBOUCAS

APELADO: MUNICIPIO DE UIBAI

Advogado(s)
:
ADERLAN PORTO DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 58/2009. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 7% (SETE POR CENTO). APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DO ANO DE 2010. PREVALÊNCIA SOBRE LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES JURISPRUENCIAIS. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. ACOLHIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em mandado de segurança impetrado por Câmara Municipal visando assegurar o repasse de duodécimos no percentual de 8% para o exercício de 2010, com base em lei orçamentária municipal, em face da redução para 7% estabelecida pela Emenda Constitucional nº 58/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Emenda Constitucional nº 58/2009 possui aplicação imediata ao exercício financeiro de 2010 quanto ao percentual de repasse de duodécimos; (ii) estabelecer se lei orçamentária municipal anterior pode gerar direito adquirido ou ato jurídico perfeito em face de norma constitucional superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 58/2009 fixou novos limites para o repasse de duodécimos, com eficácia obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2010.

A norma constitucional superveniente prevalece sobre legislação infraconstitucional, em razão do princípio da supremacia da Constituição.

As leis orçamentárias possuem natureza autorizativa e não geram direito adquirido nem configuram ato jurídico perfeito oponível à Constituição.

A lei orçamentária municipal foi publicada após a promulgação da emenda constitucional, evidenciando sua incompatibilidade com o novo parâmetro constitucional.

O cumprimento do limite constitucional pelo Poder Executivo decorre do dever de legalidade e de observância à responsabilidade fiscal.

A eventual limitação orçamentária do Poder Legislativo não autoriza o afastamento de norma constitucional expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Emenda Constitucional nº 58/2009 aplica-se obrigatoriamente aos repasses de duodécimos a partir de 1º de janeiro de 2010. 2. Leis orçamentárias municipais não geram direito adquirido nem prevalecem sobre norma constitucional superveniente. 3. A supremacia da Constituição impõe a adequação imediata dos entes públicos aos novos limites constitucionais de despesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29-A; EC nº 58/2009, arts. 2º e 3º; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0000200-75.2010.8.05.0055, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 28/01/2020; TJ-PE, Remessa Necessária nº 0000996-42.2010.8.17.1410, Rel. Des. Laiete Jatobá Neto, j. 19/06/2025; TJ-PE, Apelação nº 0000300-23.2010.8.17.0790, Rel. Des. Paulo Romero de Sá Araújo, j. 08/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000162-36.2025.8.05.0269, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Presidente Dutra – BA, apelante CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE UIBAÍ – BA e apelado MUNICÍPIO DE UIBAÍ – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III